Tribunal: TJES
Processo: 0004232-77.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Orientação Sexual
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004232-77.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PRICILA PEREIRA PAIXAO e outros

APELADO: JULIO CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004232-77.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PRICILA PEREIRA PAIXAO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JULIO CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Lesão corporal (art. 129, § 9º, do Código Penal). Prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP). Suficiência probatória. Palavra da vítima corroborada por laudos periciais e testemunho policial. Concurso material. Dosimetria. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), absolveu o réu das imputações de lesão corporal praticadas no âmbito doméstico (art. 129, § 9º, do Código Penal, por duas vezes), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Consta da denúncia que o acusado, em contexto de violência doméstica, agrediu fisicamente sua ex-companheira e sua irmã, causando-lhes lesões corporais comprovadas por laudos periciais, além de proferir ameaças.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se correta a absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime de lesão corporal no âmbito doméstico; e (ii) saber se a prova produzida em juízo, consistente na palavra da vítima corroborada por laudos periciais e testemunho policial, é suficiente para embasar decreto condenatório.

III. Razões de decidir

3. Correto o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de ameaça, tendo em vista a pena máxima cominada de 6 (seis) meses, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos (art. 109, VI, do CP), transcorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, sem causas suspensivas ou interruptivas aptas a afastar a extinção da punibilidade (art. 107, IV, do CP).

A materialidade delitiva das lesões corporais encontra-se comprovada pelos laudos de exame de corpo de delito, que atestam escoriações, equimoses e fratura em uma das vítimas, compatíveis com agressões por instrumento contundente.

A autoria restou demonstrada pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, notadamente pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por testemunho policial e pelos elementos periciais. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de convicção.

Inviável a absolvição com fundamento no art. 155 do CPP, porquanto a condenação não se baseia exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mas em prova judicializada e irrepetível.

Demonstradas autoria e materialidade, a conduta amolda-se ao tipo penal do art. 129, § 9º, do Código Penal, praticado duas vezes, em concurso material. A pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ante a maior reprovabilidade da conduta e a gravidade das lesões, incidindo a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, por se tratar de crime cometido contra a mulher em contexto de violência doméstica e familiar.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para condenar o réu como incurso no art. 129, § 9º, do Código Penal, por duas vezes, em concurso material, fixando-se a pena em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, mantida a extinção da punibilidade quanto ao crime de ameaça pela prescrição.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004232-77.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PRICILA PEREIRA PAIXAO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JULIO CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR

Inicialmente, sustenta o
Parquet
a necessidade de afastar o reconhecimento da prescrição quanto ao crime de ameaça.

Verifico que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) operou-se de forma escorreita.

Considerando que a pena máxima cominada ao delito é de 06 meses, o prazo prescricional aplicável é de 03 anos, conforme o art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Entre o marco interruptivo do recebimento da denúncia, ocorrido em 15/03/2021, e a prolação da sentença em 16/10/2025, transcorreu lapso temporal superior ao limite legal, sem a verificação de causas suspensivas, o que impõe a manutenção da extinção da punibilidade nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal

Assim, rejeito a tese defensiva.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a inicial acusatória:

[...]Revelam os autos do inquérito policial que serve de base a presente denúncia que, no dia 02 de março de 2021, por volta das 21h30min, na Rua Todos os Santos II, n° 08, Bairro das Laranjeiras, próximo ao Batalhão, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade corporal de Marcela de Oliveira Inácio, sua ex-companheira e vítima, bem como no âmbito de suas relações familiares, ofendeu a integridade corporal de Pricila Pereira Paixão, sua irmã e vítima, causando-lhes as lesões descritas nos Laudos de Exame de Lesões Corporais de fls. 17 e 16, respectivamente.

Extrai-se que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o Denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ameaçou, por palavra, Marcela de Oliveira Inácio, sua ex-companheira e vítima, causando-lhe mal injusto e grave, prevalecendo-se de relações domésticas.

Denota-se do procedimento investigativo que a vítima Marcela e o Denunciado se relacionaram afetivamente por cerca de 05 (cinco) anos, período em que residiram juntos, no entanto, na data dos fatos, estavam separados há cerca de 03 (três) meses. Consta que após a separação, a vítima Marcela passou a morar com a vítima Pricila, numa casa ao lado da que morava com o Denunciado.

Consta que na data e horário dos fatos, o Denunciado, após chegar do trabalho, se dirigiu à casa das vítimas, no intuito de "tirar satisfação" com a vítima Marcela, visto que esta havia relatado à atual "ficante" do Denunciado que eles ainda "ficavam" (vítima Marcela e Denunciado), de vez em quando. Verifica-se que o Denunciado se encontrava extremamente alterado no momento em que foi "tirar satisfação" com a vítima Marcela, assim, iniciou-se uma discussão acalorada.

Consta, ademais, que visualizando a discussão, a vítima Pricila pegou um pedaço de madeira, no intuito de se defender, e saiu da casa, dirigindo-se à rua, tendo a vítima Marcela também saído da casa, e se dirigiu à rua, sendo seguida pelo Denunciado.

Depreende-se que já na rua, em frente à casa das vítimas, o Denunciado passou a ofendê-las com os mais diversos adjetivos, chamando-as de "putas", "vagabundas" e "piranhas", bem como iniciou as agressões em relação à vítima Marcela, puxando seu cabelo, apertando seu pescoço, e tentando quebrar seu celular, além de ter lhe ameaçado de morte.

Ao avistar o injusto perpetrado contra a vítima Marcela, a vítima Pricila tentou intervir, segurando seu irmão (Denunciado), no entanto, sem êxito, oportunidade em que este virou-se contra ela, tomou o pedaço de madeira de sua mão e iniciou as agressões em relação à vítima Pricila, desferindo-lhe diversas pauladas, em várias partes de seu corpo. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, extinta a punibilidade de Júlio César Pereira de Oliveira quanto ao crime de ameaça, pela ocorrência da prescrição, e o absolveu das imputações de lesão corporal no âmbito doméstico (artigo 129, § 9º, do Código Penal, por duas vezes) com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

No mérito, a controvérsia reside na suficiência probatória para a condenação pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9º, do Código Penal).

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais de Priscila Pereira Paixão, que descreve escoriações zigomáticas e cubitais, equimoses no braço e antebraço, e fratura no terceiro dedo da mão direita.

De igual modo, o laudo da vítima Marcela de Oliveira Inácio atesta equimose na região torácica e escoriação no joelho.

Ambos os documentos concluem que as ofensas à integridade física foram produzidas por ação contundente, harmonizando-se com a narrativa de agressões por pauladas e embates físicos.

A autoria e o dolo do agente restaram comprovados pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Em juízo, a vítima Priscila, apesar do vínculo fraternal com o acusado, confirmou que Júlio César estava
"muito bêbado, muito alterado, parece que estava fora de si" e que ele "desferiu uma madeirada nela, o que até quebrou seu dedo".

Priscila ratificou ainda que as lesões no rosto, onde restou cicatriz, decorreram do impacto com o pedaço de madeira empunhado pelo réu. Tais declarações são corroboradas pelo depoimento judicial do policial militar Romário Oliveira de Andrade, que asseverou que
"ambas as vítimas estavam com lesões"
e confirmou a veracidade do Boletim Unificado, que descrevia o réu como autor das pauladas.

A tese defensiva de insuficiência probatória, acolhida na origem sob o argumento de que a condenação se basearia exclusivamente no inquérito face à ausência de Marcela em juízo, não merece prosperar.

O art. 155 do Código de Processo Penal veda a condenação baseada exclusivamente em elementos informativos, o que não ocorre no presente caso, onde há depoimento da vítima Priscila e de testemunha policial colhidos sob contraditório, além de provas periciais irrepetíveis.

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, notadamente quando em harmonia com laudos periciais e testemunhos policiais.

Portanto, a conduta do apelado amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 129, § 9º, do Código Penal, praticado por duas vezes em concurso material.

Na dosimetria, a culpabilidade deve ser valorada negativamente em razão da gravidade das lesões, especialmente a fratura óssea imposta à sua própria irmã e as lesões torácicas contra a ex-companheira.

As circunstâncias do crime revelam maior reprovabilidade, dado que as agressões ocorreram em via pública e após o réu ter buscado as vítimas para "tirar satisfações" em estado de embriaguez.

Assim, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de detenção.

Incide a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, por ter o agente praticado o crime em razão do gênero feminino das vítimas.

Assim, aumento a pena em 1/6, fixando-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Ausentes causas de aumento e de diminuição, torno definitiva a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso para condenar Júlio César Pereira de Oliveira nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, observando-se a Lei Maria da Penha.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para ao recurso para condenar Júlio César Pereira de Oliveira nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, observando-se a Lei Maria da Penha.